Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720817-51.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNOLIA BARBOSA DE CASTRO OLIVEIRA, SAULO SANTANA OLIVEIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SOCIETE AIR FRANCE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição apresentada pela ré (Id 64981132), de extinção da demanda com fulcro no art. 924, II, CPC, porque quitado o débito, uma vez que o recurso de apelação a ser julgado foi interposto pela parte autora. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 10 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora